Tribunal: TJMT
Processo: 1010972-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial INTERPOSTO nos AUTOS de AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1010972-34.2020.8.11.0000.
RECORRENTE GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL.
RECORRIDO TARCIRIO ANTÔNIO GEBERT.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 55563956-TJ):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – QUANTUM MANTIDO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
“(...) A atividade do administrador judicial nomeado para atuar em processos de recuperação ou falência é equiparável à dos órgãos auxiliares do juízo, cumprindo ele verdadeiro múnus público. Sua atividade não se limita a representar a recuperanda, o falido ou seus credores, cabendo-lhe, efetivamente - seja em processos de soerguimento de empresas, seja em ações falimentares -, colaborar com a administração da Justiça. Precedente específico. 5. Em razão do trabalho realizado no curso das ações de soerguimento ou falimentares, o administrador faz jus a uma remuneração específica, cujo valor e forma de pagamento devem ser fixados pelo juiz, observadas as balizas do art. 24 da Lei 11.101/05.(...)” (REsp 1759004/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019. (N.U 1010972-34.2020.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/08/2020)”.
A parte Recorrente alega violação ao artigo 49, da Lei 11.101/2005, uma vez que, embora o Acórdão objurgado tenha reconhecido a extraconcursalidade da remuneração do administrador judicial, inovou ao concluir pelo pagamento na forma estabelecida no Plano Recuperacional.
Recurso tempestivo (id. 59177468-TJ).
Contrarrazões no id. 63344033-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Pressupostos satisfeitos
Em síntese, a controvérsia processual reside na provável ofensa ao artigo 49, da Lei 11.101/2005, sob a alegação de que a remuneração do administrador judicial tem natureza extraconcursal, não podendo, assim, ser pago nos moldes do plano de recuperação judicial.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, ambas do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Desse modo, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII